Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700822-70.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACADEMIA SOLAR DE BRASILIA LTDA APELADO: INFRA PARK ESTACIONAMENTO LTDA D E S P A C H O Apelação interposta por Academia Solar de Brasília Ltda. contra a sentença de procedência do pedido nos autos da ação de cobrança, sob o procedimento comum (processo n. 0700822-70.2023.8.07.0001, da 25a Vara Cível de Brasília-DF). Em contrarrazões, a parte apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade (id 53168810). Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Código de Processo Civil, art. 10. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator